Tribunal: TJBA
Processo: 8063192-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063192-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE EDIVANIO DE LIMA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA MARIANO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. O agravante sustenta ser aposentado, perceber apenas um salário mínimo mensal e possuir compromissos financeiros, inclusive descontos decorrentes de empréstimos, o que comprometeria sua capacidade contributiva. Afirma que a exigência do recolhimento das custas processuais inviabiliza o acesso à jurisdição.

3. Após intimação, apresentou extratos bancários, histórico de créditos do INSS e demais documentos aptos a demonstrar sua condição financeira. Em sede liminar, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos e apresenta documentos comprobatórios de renda limitada.

III. Razões de decidir
5. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado exigir comprovação apenas quando houver elementos concretos que infirmem a declaração apresentada.
6. No caso, os documentos acostados aos autos evidenciam que o agravante aufere renda equivalente a um salário mínimo mensal, circunstância que reforça a plausibilidade da alegação de hipossuficiência.
7. A demonstração de renda reduzida, somada à existência de descontos financeiros mensais, revela a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
8. A concessão da gratuidade não exige estado de miserabilidade extrema, bastando a comprovação de insuficiência de recursos, em consonância com o art. 98 do CPC.
9. O indeferimento do benefício, diante das circunstâncias concretas, implicaria restrição indevida ao acesso à Justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063192-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JOSE EDIVANIO DE LIMA e como agravado BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora